Tribunal: TJBA
Processo: 8006716-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006716-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO AUGUSTO DE CASTRO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. FIXAÇÃO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXAS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DAS MENSALMENTE PACTUADAS. CONTRATAÇÕES EXPRESSAS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. VALORES DESEMBOLSADOS EM EXCESSO.
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AO MONTANTE POSTERIORMENTE ADIMPLIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006716-49.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.